Tribunal: TJMT
Processo: 1005862-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005862-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (RECORRIDO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA SOBRINHO - CPF: 011.986.431-29 (RECORRIDO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRENTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1005862-51.2020.8.11.0001
– Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.

RECORRIDOS: KEYLA DA SILVA BELIDO.

PAULO HENRIQUE DA SILVA SOBRINHO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU DE
PERIODO ANTERIOR A IMISSÃO NA POSSE – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO POR APONTAMENTO INDEVIDO DE DÉBITO DE IPTU – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O IPTU somente é devido por quem detém a posse do imóvel.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito gerado por IPTU até o ano de 2019, bem como, condenou a recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada recorrido,
em decorrência da cobrança indevida de IPTU referente a períodos anteriores a efetiva entrega/autorização para construção no lote adquirido, o que implicou na negativa de liberação do imóvel para construção.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da legalidade da cobrança.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença fustigada, eis que, o promitente comprador somente é responsável pelos IPTU após a sua imissão na posse do imóvel, por tais razões, penso que deve ser convalidada a responsabilidade da recorrente pelo adimplemento do IPTU validadas pelo Juízo Monocrático.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE – RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – RETENÇÃO DE VALORES PELA DEMANDADA – POSSIBILIDADE – 10% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – COBRANÇA DE
IPTU
– PREVISÃO CONTRATUAL – PROPORCIONAL AO PERÍODO EM QUE A POSSE DO IMÓVEL FICOU EFETIVAMENTE À DISPOSIÇÃO DO AUTOR (ENTRE A CONCLUSÃO DO
LOTEAMENTO
E RESCISÃO DO CONTRATO) – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão.

Assim, necessária a reforma da sentença que entendeu pela retenção de 25% da quantia desembolsada pelo promitente comprador se o termo de rescisão prevê a retenção de 28,78% do que foi pago, – quantia que, além de superior ao percentual de retenção admitido pelo STJ, não se mostra razoável com situação dos autos, em que o objeto do contrato se refere a um terreno e não há notícias de que o promitente comprador tenha efetivamente utilizado o bem. Nesta hipótese, razoável a retenção de 10% do valor pago pelo adquirente do lote.

Devido à sua própria natureza e conforme jurisprudência, o
IPTU
somente é devido por quem detém a posse do imóvel.

Logo, constatado dos autos que a posse do terreno somente ficou à disposição do autor, de fato, oito meses após a assinatura do contrato (com a conclusão do
loteamento
e liberação pela Prefeitura), a partir de tal data é que será devido o
IPTU
, embora conste do contrato que a posse e obrigação pelos encargos fiscais do lote sejam de responsabilidade do promitente comprador a partir da assinatura do instrumento de compra e venda.

Descabe condenação em indenização por danos morais se não caracterizada a culpa da requerida pela rescisão do contrato, tampouco a utilização de artifícios para o desfazimento do negócio, sendo a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito nada mais do que o exercício regular do seu direito do credor.

(N.U 1022527-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

Ademais, tenho que a negativa de liberação do lote para construção e ainda, em razão das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021